Tribunal: TJDFT
Processo: 0723193-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723193-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SAJC PARTICIPAÇÕES LTDA, FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN RECORRIDOS: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, SARAFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. NÃO CONFIGURADAS. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. VERIFICADAS. 1. A decisão agravada na parte que intima a executada para apresentar provas no prazo legal não comporta recurso, configurando um despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses. 2. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 3. Não há conexão entre ações, com diferentes causas de pedir e pedidos. 4. Constatando na espécie que o instrumento particular exequendo firmado entre as partes e assinado por duas testemunhas, acompanhado da planilha de cálculos, apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, que devem permear os títulos executivos extrajudiciais, não há que se falar extinção da execução. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 337, inciso IV, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, asseverando presentes os requisitos para o reconhecimento da litispendência. Afirmam ser aplicável a litispendência “entre ações que possuem uma conexão jurídica essencial, mesmo que não haja completa identidade entre as partes” (ID 69664123, pág. 49). No aspecto, colacionam ementas de julgados do TJMG e do TJPR, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 337, inciso IV, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra controvérsia de cunho jurídico infraconstitucional, que dispensa o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012